Tribunal: TJSP
Processo: 1011440-12.2021.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de reintegração de posse com indenização (alugueres) – Sentença de procedência – Recurso da parte requerida.
PLEITO POSSESSÓRIO – Notícia de desocupação do imóvel – Perda superveniente de interesse recursal manifestada pelos apelantes em relação à discussão sobre a posse – RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE TÓPICO.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ALUGUERES - Sentença que condenou a

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de reintegração de posse com indenização (alugueres) – Sentença de procedência – Recurso da parte requerida.
PLEITO POSSESSÓRIO – Notícia de desocupação do imóvel – Perda superveniente de interesse recursal manifestada pelos apelantes em relação à discussão sobre a posse – RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE TÓPICO.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ALUGUERES - Sentença que condenou a parte demandada ao pagamento de alugueres mensais, no valor de R$ 500,00, pela ocupação do imóvel, desde a data de citação até a efetiva desocupação.
RECURSO DA REQUERIDA – Ausência de impugnação específica quanto ao capítulo indenizatório, seja no tocante ao valor, período ou destinação – Ausência de Interesse recursal - RECURSO NÃO CONHECIDO.
RECURSO DO REQUERIDO - Pedido de limitação da condenação aos quinhões do coerdeiros que integram a lide - Inadmissibilidade - Dever de indenizar no valor integral que subsiste - Imóvel integrante de herança indivisa – Ausência de partilha – Incidência das regras do condomínio – Inteligência dos arts. 1.784 e 1.791, parágrafo único, do Código Civil – Direito à retomada do bem que não se confunde com a possibilidade de perceber, exclusivamente, os frutos dele decorrentes, em detrimento dos quinhões dos coerdeiros – Entendimento que se extrai dos arts. 1.314 e 1.326, do Código Civil – Entrementes, o fato de os autores não fazerem jus à integralidade da verba fixada em sentença não elide a obrigação indenizatória que recai sobre o imóvel – Diferenciação entre a obrigação indenizatória, que permanece hígida, pois decorre da ocupação em detrimento da comunhão hereditária, e a percepção de quem faz jus à verba e em qual proporção, questão que será avaliada por ocasião do levantamento dos valores - Ademais, não prospera a alegação de que os demais coerdeiros, por não integrarem o polo ativo, aceitaram a ocupação, seja porque a ausência de litigância não equivale à anuência, seja porque não há prova de consenso dos demais coerdeiros, conforme preconiza art. 1.314, parágrafo único, do Código Civil - Sentença mantida, com a ressalva de que os depósitos dos alugueres devidos sejam efetuados em juízo e o levantamento dos valores observe a fração ideal dos herdeiros que fizerem jus à verba – RECURSO DESPROVIDO.
CONCLUSÃO: RECURSO DA REQUERIDA NÃO CONHECIDO E RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO NA PARCELA CONHECIDA, com observação.